Tribunal: STF
Processo: RE 1503883
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. X DO ART. 5º E AO § 5º DO ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA PESSOAL. COMPROVAÇÃO DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 872.723/RS, Relator o Ministro Teodoro Silva Santos, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Consoante a jurisprudência desta Corte, e, nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a busca pessoal não necessita de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas de possível delito, o que não se verificou no caso concreto.



      2. Na hipótese, a busca pessoal realizada pelos policiais militares está apoiada apenas no fato de que o Agravado estava em local conhecido pela prática de tráfico de drogas e demonstrou nervosismo com a aproximação da guarnição, não havendo elementos indiciários suficientes do cometimento de delitos, ainda que permanentes, que justifiquem a abordagem. 



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 68).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alega ter a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. X do art. 5º e o § 5º do art. 144 da Constituição da República.



    Assevera que, “segundo os elementos de convicção expressamente consignados pelas instâncias de origem, especialmente a prova oral colacionada na sentença e no acórdão, estava presente fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito para abordagem e revista do paciente, motivada por atitude objetivamente suspeita, capaz de gerar desconfiança aos agentes policiais” (fl. 8, e-doc. 76).



    Argumenta que “vários foram os aspectos que embasaram a fundada suspeita que motivou a abordagem do recorrido – os agentes da lei, que realizam diuturnamente patrulhamento no local, identificado como ponto de tráfico (‘Loteamento Ceval’), já conheciam o réu de outras diligências, inclusive, sendo que tal indivíduo, ao avistar os policiais, demonstrou nervosismo e intenção de fugir. E tais circunstâncias, incontroversas nos autos, autorizam a busca pessoal realizada sem necessidade de autorização judicial” (fl. 9, e-doc. 76)



    Assinala que, “em julgado datado de 03.04.2024, o Ministro Flavio Dino refutou a ilicitude da prova reconhecida em situação semelhante, dando provimento ao recurso ministerial para reconhecer a presença de fundadas suspeitas, tendo em vista ‘a tentativa de fuga do réu ao avistar os policiais e a existência de denúncia de que o acusado traficava drogas’ (ARE 1.481.440/RS). Por fim, é relevante destacar que as instâncias de origem, em soberana apreciação do acervo de fatos e provas, afirmaram a presença de fundada suspeita a legitimar a busca pessoal realizada, sendo inviável desconstituir, no bojo de habeas corpus, tais conclusões” (fls. 13-14, e-doc. 76).



    Sustenta que “os Policiais Militares realizavam patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico, quando, em razão da atitude suspeita, realizaram a abordagem. Cabe destacar, ainda, que os Policiais Militares passam por um rigoroso treinamento, o qual os habilita a perceberem determinadas atitudes suspeitas que, para nós, pessoas leigas no assunto, passaria despercebido. Nesse contexto, sendo responsável o Estado pela manutenção da ordem e pela prevenção do cometimento de crimes, de forma alguma se mostra razoável exigir um grau tão elevado de certeza acerca do cometimento de algum crime para, só então, os agentes de segurança pública estarem legitimados a proceder à busca pessoal em determinado sujeito que se ache em atitude suspeita” (fl. 15, e-doc. 76).



    Ressalta que “a exigência de certeza expressada pelo órgão fracionário para a realização de abordagem e busca, a toda evidência, acaba por esvaziar por completo a possibilidade da realização de um policiamento ostensivo ao efeito de se reprimir a prática de crimes como o ora analisado, o que certamente não se coaduna com a intenção primeva do constituinte ao assentar, no artigo 144 da Constituição Federal, que a ‘segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio’”(fl. 16, e-doc. 76).



    Estes os pedidos:



    “Pelo exposto, restando demonstrado à saciedade que a respeitável decisão hostilizada contrariou o artigo 5º, inciso X, e o artigo 144, § 5º, da Constituição Federal, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul propugna seja admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, seja integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas” (fl. 18, e-doc. 76).



    A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 89).



    3. Em 24.6.2023, o Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 92). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário, o reconhecimento de a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ter desrespeitado o inc. X do art. 5º da Constituição da República. Busca o Ministério Público recorrente seja reconhecida a licitude da busca pessoal realizada pelos policiais militares e das provas colhidas, restabelecendo-se a sentença condenatória proferida pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Pelotas/RS (Ação Penal n. 5002015-57.2022.8.21.0022/RS), confirmada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (Apelação Criminal n. 5002015-57.2022.8.21.0022/RS).



    6. Consta do processo ter sido o recorrido condenado, em 20.6.2022, às penas de sete anos e sete meses de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e sessenta dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes).



    Foram apreendidos com o recorrido, na prisão em flagrante, vinte e sete porções de crack (13g), fracionadas para venda, e cento e oitenta e quatro reais em espécie.



    Tem-se na sentença condenatória, proferida pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Pelotas/RS, que os policiais militares estavam em patrulhamento no local, conhecido por eles por intensa mercantilização de entorpecentes, quando visualizaram o recorrido, previamente conhecido por um dos agentes, por já ter sido preso por tráfico na região, acompanhado de uma mulher e demonstrando nervosismo, o que resultou na abordagem pessoal. Os fatos foram assim narrados:



    “Interrogado, o acusado negou o tráfico de drogas, declarando que tinha ido buscar droga, pois é usuário. Contou que estava apenas com doze pedras de crack e não com a quantidade que estão lhe acusando. Estava com doze pedras de crack, um cachimbo e um isqueiro. Foi abordado e os policiais queriam saber onde tinha comprado; respondeu que comprou de uma pessoa na esquina, porém não a conhecia. Os policiais, então, disseram-lhe que se não informasse de quem havia comprado, o levariam preso por causas daqueles entorpecentes, o que acabou acontecendo. Foi pego com doze pedras, mas na delegacia os policiais apresentaram vinte e seis ou vinte e sete pedras. Não conhece essa moça, Ketlin; a viu apenas no dia que foi levado à delegacia, ela foi embora e o interrogado foi preso. Já tinha sido abordado diversas vezes pelos policiais, eles sabem que o interrogado é usuário. Pegou a droga e estava saindo do loteamento, não estava com Ketlin. Referiu que os furtos e roubo que praticava anteriormente era em razão da droga. Antes de ser preso, cuidava carros, estava consome a droga de acordo com o dinheiro que ganha para comprar.



      A negativa de autoria não se sustenta frente a prova colhida no curso de toda persecução penal. Ainda que inexistente investigação prévia, as circunstâncias da prisão do acusado demonstram a posse do entorpecente apreendido e sua destinação comercial. 



    Durante a instrução do feito, foram ouvidos os três policiais militares que participaram da abordagem do réu, não localizada a moça que estava na companhia do acusado para ser ouvida em Juízo.



      O policial militar Eider Luis Oliveira Damé Júnior informou que estavam em patrulhamento de rotina no local, o Loteamento Ceval, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, tratando-se de um local faccionado. Fizeram a abordagem do acusado José Otávio, que portava a droga apreendida, já embalada pronta para venda, além de uma quantia em dinheiro. O tráfico de drogas que ocorre no Ceval é organizado e o acusado estava responsável pelo tráfico no turno do dia. Foi dada voz de prisão ao acusado, conduzido este à UPA e à DPPA. Esclareceu que foram apreendidas pedras de crack nas vestimentas do acusado. O local é conhecido exatamente pela venda dessa substância. Estavam com o depoente os soldados Kruger e Rijo. Contou que o acusado já tinha sido preso por tráfico no local. Foi necessário o uso dos meios de força e a algemação, pois o acusado resistiu, tentando impedir sua condução. Tinha uma mulher com o acusado, provavelmente usuária, a qual foi conduzida e apresentada na DP.



      No mesmo sentido, Rafael Rijo Naveira, policial militar, relatou que estavam em patrulhamento e passaram pela Vila Ceval, local onde é corriqueiro o tráfico de drogas. Havia dois indivíduos, o acusado e uma moça. Procederam a abordagem, sendo localizados drogas e dinheiro em poder do acusado. Tratava-se de crack, já fracionado. Localizada a droga, o acusado se insurgiu contra a guarnição, dizendo que para a cadeia não voltaria mais. Não conhecia o acusado anteriormente. Referiu que fizeram apenas uma revista visual na moça que acompanhava o acusado, devido a ausência de policial feminina na guarnição, naquela ocasião, sendo conduzida à presença do delegado para prestar esclarecimentos. 



    Alessandro Kruger Rene, policial militar, declarou que estavam em patrulhamento de rotina no local dos fatos, já conhecido pelo tráfico de drogas, quando abordaram o acusado e uma mulher, em atitude suspeita. Em poder do acusado foi encontrada uma quantia em dinheiro e o entorpecente. Não recorda em qual bolso da vestimenta do acusado estava a droga, mas afirma que estava com ele. Não recorda o tipo e a quantidade da droga apreendida, mas lembra que estava em porções. Era material pronto ao tráfico. Não conhecia ou tinha informações sobre o acusado. Tratou-se de uma abordagem de rotina. O acusado os viu e ficou nervoso, com medo, assim o abordaram. Não recorda do acusado estar com sinais de consumo de droga, mas pode afirmar que ele estava agressivo. Na ocasião, estava com os soldados Júnior e Rijo. 



    As circunstâncias fáticas relatadas pelos policiais militares, acerca da prisão em flagrante de José Otávio, de forma harmônica, demonstram a traficância por parte do acusado. 



    Os agentes públicos relatam que estavam em patrulhamento de rotina na localidade onde fica o Loteamento Ceval, local apontado pelos três policiais como sendo de intenso tráfico de drogas, organizado por grupo criminoso, onde ocorre a venda, sobretudo, de crack, substância esta apreendida e poder do acusado. 



    Assim, realizado patrulhamento no local, cuja venda de entorpecentes era de conhecimento dos policiais militares, visualizaram o acusado na companhia de uma mulher, aquele aparentando certo nervosismo com a aproximação dos policiais, o que acabou motivando a abordagem policial. Realizada revista pessoal, foram encontrados em poder do acusado 27 (vinte e sete) pedras de crack, já particionadas, pronta para comercialização, com peso total de aproximadamente 13g, além da quantia de R$184,00 (conforme auto de apreensão nº 32162/2021/152010, evento 1, do IP). 



    Diante das circunstâncias relatadas pelos policiais militares, pondero que as próprias circunstâncias do flagrante, somadas aos demais elementos de prova constantes nos autos (auto de apreensão, laudo toxicológico, laudo pericial e prova testemunhal), tornam inequívoca a traficância por parte de José Otávio. 



    Em que pese a inexistência de investigação pretérita que recaísse sobre o acusado, bem como a referência pelos policiais de que desempenhavam patrulhamento de rotina no local, os elementos que circundaram a abordagem do réu, denotam segurança quanto a traficância por ele exercida, conforme anteriormente pontuado. 



    Além disso, realizada a abordagem do acusado, a localização da droga em seu poder, o acusado passou a resistir, dizendo que não voltaria para a cadeia, sendo necessário o uso moderado da força e a algemação de José Otávio. 



    O acusado estava na posse de 27 (vinte e sete) pedras de crack, pesando aproximadamente 13g na totalidade, já particionadas e embaladas, prontas ao comércio. Ainda que tal quantidade não se traduza expressiva, também não é ínfima ou em quantidade indicativa da posse para consumo pessoal.



      José Otávio declarou ter a atividade laboral informar de ‘guardador de carros’, sendo abordado na posse de 27 pedras da substância entorpecente, além de certa quantia em dinheiro (R$184,00), em local já conhecido como de comércio desse tipo de substância, organizado por turnos, inclusive, pela organização criminosa que exerce certo domínio naquela localidade. 



    Ademais, o acusado declarou-se usuário de drogas, afirmando que estava com apenas 12 pedras de crack, um cachimbo e um isqueiro, circunstâncias estas restritas às suas declarações, não guardando qualquer correlação com os elementos de prova constantes nos autos, sobretudo o auto de apreensão anteriormente referido. Neste documento, para além de não existir referência aos apetrechos comumente utilizados pelos usuários desse entorpecente, aponta a apreensão de quantidade maior de crack em poder do acusado do que aquela por ele admitida, além de dinheiro” (fls. 3-5, e-doc. 16).



    7. Em 17.5.2023, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento ao apelo defensivo, rejeitando a preliminar de ilicitude das provas ou abuso de autoridade, com os seguintes fundamentos:



    “Divergindo do ilustre Relator, vou negar provimento ao apelo. Isto porque a prova, conforme salientou o ilustre julgador, Dr. Ricardo Arteche Hamilton, além de se mostrar que a diligência policial foi lícita, demonstrou que o apelante estava traficando entorpecentes na ocasião.



    Seguindo com o voto, digo que, com relação à prova condenatória – declarações de policiais – sempre afirmo que os depoimentos dos policiais envolvidos nas diligências devem ser analisados como os de qualquer outra pessoa. E, por uma questão lógica e racional, eles preponderam sobre a declaração de quem é acusado de um delito, pois geralmente este tenta fugir de sua responsabilidade penal. Ora, não se imagina que, sendo o policial uma pessoa séria e idônea e sem qualquer animosidade específica contra o agente, ele vá a juízo mentir, acusando um inocente.



    Sua declaração, como a de todas as outras testemunhas e vítimas, deve ser examinada apenas pelos elementos que contém. Confrontar-se-á com as outras provas obtidas na instrução e até com a qualidade da pessoa que depôs. Se a prova sobrevive após esta análise, ela é forte para a condenação, não importando quem a trouxe” (fl. 26, e-doc. 21).



    8. Ao prolatar o acórdão objeto do presente recurso extraordinário, em 12.3.2024, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão do Relator, Ministro Teodoro Silva Santos, que concluiu pela absolvição do recorrido por considerar nulas as provas colhidas quando da prisão em flagrante, obtidas mediante busca pessoal considerada ilícita por deficiência de fundadas suspeitas. Tem-se no acórdão:



    “O inconformismo não prospera. 



    A busca pessoal, de acordo com o § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal, somente pode ser realizada quando houver fundada suspeita de que a pessoa oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas alíneas b a f e h do § 1.º do citado dispositivo. 



    O art. 244, por sua vez, prevê que a busca pessoal, como medida autônoma, independerá de mandado prévio se houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 



    A propósito, ressalto que, no dia 19/04/2022, foi julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça o RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, ocasião em que foram estabelecidas diretrizes e parâmetros a fim de que seja reconhecida a existência de ‘fundada suspeita’ e, portanto, tenha-se como devidamente justificada e aceitável juridicamente a busca pessoal, refutando a hipótese em que a revista esteja amparada em mera ‘atitude suspeita’, não descrita objetivamente nos autos. A seguir, a ementa do referido julgado: (...)



    No caso, extrai-se da sentença o que segue (fls. 230-231; grifos diversos do original): (...)



    O Tribunal de origem, por maioria, manteve a condenação, nos seguintes termos (fl. 415): (...)



    Como se vê, a busca pessoal realizada pelos policiais militares está apoiada apenas no fato de que o Agravado estava em local conhecido pela prática de tráfico de drogas e demonstrou nervosismo com a aproximação da guarnição. Portanto, não vislumbro elementos indiciários suficientes do cometimento de atos ilícitos, ainda que permanentes, que justifiquem a abordagem em tela.



    A propósito: (...)



    Destaco que, consoante entendimento de ambas as Turmas criminais desta Corte, o fato de o Acusado ser conhecido pelo prévio envolvimento em ato delituoso, por si só, não configura fundada suspeita apta a autorizar a busca pessoal. Nesse sentido: (...)



    Assim, considerando que as provas coletadas por meio da busca pessoal são ilícitas, a própria demonstração da materialidade e da autoria delitiva está viciada, o que impõe a declaração de nulidade do processo e a absolvição do Agravado do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental” (fls. 3-9, e-doc. 68).



    9. Sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, é incontroverso que, na espécie vertente, as informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial, não sendo possível ignorar que a abordagem do recorrido foi realizada em local conhecido como ponto de venda de drogas, já tendo sido ele preso antes no local, e foram encontrados “em poder do acusado 27 (vinte e sete) pedras de crack, já particionadas, pronta para comercialização, com peso total de aproximadamente 13g, além da quantia de R$184,00” (fl. 4, e-doc. 16). 



    Ressalte-se ter um dos policiais relatado que, após encontrados os entorpecentes, “Foi necessário o uso dos meios de força e a algemação, pois o acusado resistiu, tentando impedir sua condução”.



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Sendo permanente o crime de tráfico de drogas, a busca pessoal, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º da Constituição da República.



    10. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). 



    Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para a busca pessoal. São exemplos:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 
2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE n. 1.467.500-AgR-terceiro, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BUSCA VEICULAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA A VISTORIA REALIZADA NO PORTA-MALAS DO VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APREENSÃO DE 40KG DE MACONHA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante da acusada, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de verificar que ela não possuía permissão para conduzir veículo automotor (CNH), circunstância que é elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para realizarem a revista no porta-malas do automóvel, local onde foram encontrados os 40kg de maconha. II – A vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de policiamento ostensivo atribuído às Polícias Militares estaduais, não havendo 
falar-se, portanto, em conduta profissional desprovida de previsão legal. III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). (...) 
V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 231.795-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo. Trancamento da ação penal. Busca pessoal e veicular. Alegação de prova ilícita. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 228.414-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.8.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.167-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023).



    Pelo que se tem neste processo, não se comprova ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para a busca pessoal foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de drogas ilícitas e dinheiro sem comprovação da origem.



    11. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão prolatado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 872.723/RS, restabelecendo-se a sentença condenatória proferida pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Pelotas/RS, considerando-se válidas as provas obtidas pela autoridade policial que deram origem à Ação Penal n. 5002015-57.2022.8.21.0022/RS.



    Oficie-se, de imediato, ao Ministro Teodoro Silva Santos, Relator do Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 872.723/RS, ao juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Pelotas/RS (Ação Penal n. 5002015-57.2022.8.21.0022/RS) e ao Desembargador Sylvio Baptista Neto, Relator da Apelação Criminal n. 5002015-57.2022.8.21.0022/RS, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se-lhes com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora